Tribunal: TJES
Processo: 5004955-11.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004955-11.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DA SILVA MIGUEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA DE 15 ANOS. NON BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Maycon da Silva Miguel contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que, em razão de decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 14 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

O recorrente impugna exclusivamente a dosimetria da pena, sustentando que a idade da vítima, de 15 anos, não autoriza a exasperação do vetor das consequências do crime e alegando violação ao princípio do non bis in idem em razão da valoração das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pouca idade da vítima autoriza a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; e (ii) saber se houve indevida dupla valoração de elementos já reconhecidos como qualificadoras pelo Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade delitivas não são objeto de controvérsia recursal, restringindo-se o exame à fixação da pena.
5. A sentença valorou negativamente as consequências do crime em razão de a vítima contar com apenas 15 anos de idade, circunstância concreta que extrapola as elementares normais do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a tenra idade da vítima como fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime, por traduzir maior reprovabilidade da conduta e abalo mais profundo decorrente da interrupção prematura da vida.
7. Não se verifica non bis in idem, pois o motivo do crime e as circunstâncias da execução foram absorvidos como qualificadoras, enquanto a majoração da pena-base decorreu de fundamento autônomo, consistente na pouca idade da vítima.
8. A fixação da pena-base em 14 anos de reclusão, partindo do mínimo legal de 12 anos, mostra-se proporcional e suficientemente fundamentada diante da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A pouca idade da vítima, quando concretamente demonstrada, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena no delito de homicídio. 2. Não há non bis in idem quando a exasperação da pena-base decorre de circunstância judicial autônoma, distinta das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, art. 59; CP, art. 121, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.851.435/PA, Terceira Seção, rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 12.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, Quinta Turma, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.03.2020, DJe 13.03.2020; STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Quinta Turma, rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 09.11.2021, DJe 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON DA SILVA MIGUEL
, manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI
, que, diante de decisão emanada do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em razão da prática do crime de homicídio duplamente qualificado.

Insurge-se o apelante especificamente quanto à dosimetria da pena imposta, destacando, quanto ao ponto, que a idade da vítima (15 anos) não autoriza a exasperação do vetor consequências do crime, e aduz violação ao princípio do
non bis in idem
quanto à valoração das qualificadoras.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da denúncia, em linhas gerais, que:

Em 19 de fevereiro de 2011, por volta de 12h e 45min, na Rua São Judas Tadeu, Bairro 1º de Maio, Vila Velha, os denunciados, WESLEY DOUGLAS DIAS FERNANDES e MAYCON DA SILVA MIGUEL, acompanhados do imputável Gilberto Ribeiro Ferreira, desferiram simultâneos disparos de arma de fogo vindo a atingir a vítima
ANDRÉ FELIPE DE OLVEIRA BUCK,
este contendo 15 anos à época do fato, causando-lhe lesões letais.

Que o real interesse dos acusados era atingir KATIANE LIMA BERTULANI, uma vez que esta seria ex-companheira do acusado
WESLEY
, tendo supostamente se relacionado com outros homens enquanto o denunciado se encontrava em custódia.

Consta ainda que
WESLEY
acionou os comparsas e seguiram em busca KATIANE, tendo desferido diversos disparos contra ela, porém, estes desviaram e acabaram por acertar a pessoa de
ANDRÉ,
que a acompanhava.

No recurso apresentado não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, diante da efetiva comprovação que se extrai da prova produzida nos autos.

No que se refere à dosimetria, à luz do caso concreto analisado não vejo motivos para alteração do julgado.

Destaco, portanto, para conhecimento dos preclaros colegas, a análise efetivada quanto às circunstâncias judiciais:

“[...]
A culpabilidade do réu não restou evidenciada, haja vista que a vítima foi atingida por um único disparo. Seus (antecedente) eram imaculados “(...)”. Sem registro acerca de sua conduta social. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade.
O motivo do crime e as suas circunstâncias foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras.

As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo, ressaltando-se, no entanto, que a vítima atingida contava com apenas 15 anos de idade.
O comportamento da vítima almejada não pode ser considerado como contributivo para a eclosão do evento. A situação econômica do réu é de hipossuficiência declarada.. [...] .

Considerando as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou mesmo agravantes a serem sopesadas, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena”.

In casu, data vênia, em que pese a redação utilizada da parte integrante de capítulo da sentença, referente à primeira fase da dosimetria, não ser das mais fluidas, sem mesmo adentrar na seara da pertinência de utilização de qualificadora sobejante,
constato que circunstância relativa às consequências do crime fora valorada negativamente, com juridicidade, diante do óbito de vítima que possuía pouca idade
.

Deveras, como já decidido inúmeras vezes pelo Colendo STJ,
“
Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base
.

Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime “(...)”
(REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020).

"O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado"
[STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, D Je de 13/3/2020].

A interrupção prematura da vida de um adolescente de 15 anos gera um abalo profundo e longevo que extrapola a normalidade das elementares típicas do crime de homicídio.

Diante da análise tão só deste fato (análise escorreita das consequências do crime) justifica-se a fixação da pena-base no importe de 14 anos de reclusão, diante de uma pena que varia de 12 a 30 anos de reclusão, à luz de uma circunstância judicial negativa. A pena fora fixada de forma até diminuta, se observarmos critério sugestionado pelo STJ, de incidência da fração de sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima, previstas no tipo penal infringido, de acordo com cada circunstância judicial não considerada neutra.

Ainda: Não houve desprezo à proporcionalidade no processo de aplicação da pena efetivado na origem, pelo fato de que:
1.
A presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal; e
2.
A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz

(AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR

O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator